Tribunal: TJDFT
Processo: 0733475-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM DE BLOQUEIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. VERBA. PESSOA JURÍDICA.

1.Não ficou demonstrado que a ordem de bloqueio da importância cuja liberação se requer foi emitida pelo juízo da causa. Incabível sua apreciação.

2. A impenhorabilidade de que trata o art. 833, X, do CPC, não alcança as pessoas jurídicas. Precedentes.

3. Negou-se provimento ao recurso.